Tribunal: TJSP
Processo: 2258169-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Tutela de urgência
– Pressupostos ausentes – Autoras que não fizeram prova segura de seus argumentos – Existência de relação de parentesco com a ré que recomenda formação do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258169-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
ROSANGELA MELO DE OLIVEIRA e ADRIANA MELO DE OLIVEIRA LANDIM,
são agravados ERIKA MELO e DEMAIS DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258169-64.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto 25.559 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258169-64.2020 – PRAIA GRANDE.
Agravantes: Rosangela Melo de Oliveira e outra.
Agravadas: Erika Melo e outras.
Juiz: Vitor Gambassi Pereira.
Voto 25.559
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE Tutela de urgência
Pressupostos ausentes Autoras que não fizeram
prova segura de seus argumentos
Existência de
relação de parentesco com a ré que recomenda
formação do contraditório
Decisão mantida

Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados,
que, em ação de reintegração de posse movida pelas agravantes às agravadas,
indeferiu tutela de urgência (fls. 71/73 e 79/81).
Diz-se da comprovação da posse pretérita mediante declaração
de vizinhas e cópia de correspondências. Sustentam que solicitaram cópia
integral do processo administrativo que tramita da Prefeitura local. Entendem
que os elementos dos autos comprovam o esbulho. Insistem que possuem
direito de ser restituídas na posse do imóvel.
O recurso foi processado no só efeito devolutivo (fl. 84).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258169-64.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto 25.559 - (rcs)
3
2. Recurso infundado. É sabido que a ação de reintegração de
posse possui procedimento próprio, com previsão de concessão de liminar se
preenchidos os pressupostos legais (CPC, art. 562).
Entretanto, pelo que se verifica do exame da petição inicial (fls.
08/17), as autoras formularam requerimento de tutela de urgência, na forma
do art. 300, do CPC (vide fls. 12/13 item V), que não se confunde com a
liminar prevista no procedimento especial (art. 562, caput, do CPC).
Com efeito, não há óbice para concessão de tutela provisória de
urgência em ações possessórias, porém há necessidade de demonstração da
presença de todos os requisitos legais (artigo 300, caput, do CPC).
A respeito mutatis mutandis:
“Ação de reintegração de posse. Tutela antecipada. 1. Embora
possível, a tutela antecipada em ação de reintegração de
posse deve ser indeferida quando as circunstâncias do caso
concreto indicam que não estão preenchidos todos os
requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, levando-
se em consideração a situação do detentor da coisa. 2.
Recurso especial não conhecido. (REsp 555.027/MG, Rel.
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 07/06/2004,
p. 223) (negrejei)
De fato, imprescindível comprovação dos requisitos da tutela
provisória de urgência (artigo 300, caput, do CPC). Ocorre que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258169-64.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto 25.559 - (rcs)
4
argumentos externados, prima facie, não são suficientemente relevantes a
ponto de justificá-la.
Na situação, em uma análise perfunctória, não se vislumbram
indícios de verossimilhança e risco de dano, a fundamentar o pedido.
Na realidade, a antecipação de tutela pretendida
imediata
reintegração na posse
é eminentemente satisfativa, correspondendo ao
próprio provimento jurisdicional buscado por meio da ação.
E do cotejo da linha de argumentação da petição inicial (fls.
08/17), das declarações de fls. 23/24 e 57/58, das fotografias de fls. 25/28, do
protocolo do processo administrativo de fls. 29/33, e dos documentos de fls.
60/70, por agora, não há elementos seguros para o deferimento da tutela de
urgência (CPC, art. 300) para reintegração de posse.
Isso porque, como bem anotado pelo juiz, a relação de
parentesco entre as partes traz alta conflituosidade e exige cautela na análise
do pedido (fl. 72), sobretudo diante da alegação das próprias autoras de que
uma delas outorgou procuração à ré (fl. 09).
Além disso, como a medida foi criada em benefício apenas do
autor, de se ponderar da necessidade de presença de prova inequívoca dos
fatos
com o que, a pretensão é de ser examinada com parcimônia, de
maneira a garantir observância do princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. A cognição é sumária, como condição para o
deferimento da antecipação, de forma que o juízo de probabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258169-64.2020.8.26.0000 - Praia Grande - Voto 25.559 - (rcs)
5
afirmação deduzida pelas autoras é de ser exigido em grau compatível com o
pedido. Aqui, como visto, tais requisitos estão ausentes
situação
incompatível com o acolhimento liminar da pretensão.
De fato, há aspectos fundamentais a reclamar melhor análise
sobretudo, no campo da prova, e em cognição exauriente; com o que, não se
mostra adequado se atribua, desde logo, posse em favor daquela.
Assim, de se aguardar o fim da instrução processual à vista
do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de análise da questão,
sempre lembrado que a tutela antecipada se pode conceder em qualquer
tempo (art. 296, caput, do CPC), inclusive, se o caso, por ocasião da
sentença.
Por fim, não há que se falar em designação de audiência de
justificação que, além de ser reservada ao requerimento liminar de
reintegração de posse (CPC, art. 562, caput), não se mostra necessária diante
das circunstâncias do caso, notadamente em razão da outorga de procuração
pela coautora Rosângela à corré Erika, cujo conteúdo sequer for esclarecido
pelas autoras e não pode ser comprovado mediante prova oral.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso